Tribunal: TJPA
Processo: 0806340-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 12483 - Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806340-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS

AGRAVADO: K. A. J. D.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE TRANSP
ORTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIÁRIAS DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INCABÍVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de liminar, ajuizada por K. A. J. D.
, devidamente representada por seus genitores,
AIRARE SILVA JAMXERE e MURILO DANDARO CORREA SILVA, na qual narrou que foi diagnosticada com Glioma de alto grau difuso de linha média/tronco difuso, estando atualmente em tratamento no Estado de São Paulo, no Hospital GRAACC, por tempo indeterminado, necessitando, por este motivo, receber ajuda de custo referente ao TFD, a fim de que a infante dê continuidade ao seu tratamento;

2.
O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio: a vida;

3- No que se refere ao Tratamento Fora do Domicílio – TFD, está regulado, no âmbito do Sistema Único de Saúde -SUS, pela P
ortaria da Secretaria de Assistência à Saúde - SAS nº 055/99, e destina-se, exclusivamente, a pacientes atendidos pela rede pública de saúde ou conveniados do SUS, portadores de doenças não tratáveis no Município de origem por falta de condições técnicas, mediante solicitação do médico assistente, a ser autorizado por comissão nomeada pelo respectivo gestor municipal/estadual;

4- É obrigação do Estado, no sentido amplo (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), fornecer transporte, alimentação e estadia às pessoas que fazem parte do programa de Tratamento Fora do Domicílio - TFD e que comprovadamente necessitam dessa assistência, ou a ressarcir as despesas por elas realizadas;

5- Havendo direito subjetivo fundamental violado, não se justifica inibição à efetividade do direito ofendido sob os escudos de limitações ou insuficiências orçamentárias dos requeridos;

6 - Agravo interno conhecido e improvido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 25 de setembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo (processo n.º
0806340-91.2022.8.14.0000

- PJE
) interposto pelo MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS contra

K. A. J. D.
, devidamente representada por seus genitores,
AIRARE SILVA JAMXERE e MURILO DANDARO CORREA SILVA

diante da decisão proferida pelo Juízo de Direito da
4ª Vara Cível e Empresarial de Marabá
, nos autos da Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada (processo nº.
0804389-75.2022.8.14.0028
- PJE
)
, ajuizada pela Agravada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)

Ante o exposto, estando presentes os requisitos legais,
DEFIRO a medida de tutela provisória
inaudita altera pars
, no sentido de DETERMINAR aos requeridos MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS e ESTADO DO PARÁ, por meio da sua(s) Secretaria(s) de Saúde, para que, no prazo de 48 horas, disponibilizem o TFD requerido, nos moldes documentalmente comprovado, nos termos do art. 300 do CPC.

Para garantir o cumprimento dos demais termos desta decisão
FIXO MULTA DIÁRIA no valor de R$1.000,00 (um mil reais), ao réu REQUERIDO: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO TOCANTINS, ESTADO DO PARÁ, em caso de descumprimento da presente decisão judicial, com limite final de até R$30.000,00 (trinta mil reais), com base no art. 380, parágrafo único, do CPC.

Intime(m)-se o(s) Procurador(es) Geral (is) do(s) ente(s) federado(s) da decisão liminar. Cite(m)-se e intimem-se, na forma da lei. Serve a presente decisão como mandado de intimação. Expeça-se o necessário.
Autorizo o plantão.
Marabá (PA), 7 de abril de 2022
(grifo nosso).

Em suas razões,
o Ente Municipal, sustenta em síntese, que a responsabilidade para o cumprimento da obrigação deve ser exclusivamente do Estado do Pará, em respeito as regras de repartição de competência estabelecida no Tema 793 do STF, bem como a previsão contida na Resolução CIB/PA nº 12/2008. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e após o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 10017545 - Pág. 1)

Apesar de devidamente intimado, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento.

O Órgão Ministerial de 2º grau, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (Id. 11274812 - Pág. 1)

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, passando a apreciar seu mérito.

Em suas rações recursais, o agravante alega, sem síntese, que em atenção as regras de repartição de competência e, principalmente a aplicação do Tema 793 do STF, a obrigação de fazer pleiteado pelo agravado, deve ser direcionada ao Estado do Pará, pois o Município de Bom Jesus do Tocantins não dispõe de recursos para arcar com os custos do Tratamento Fora de Domicílio.

De início, registra-se que o
Programa para Tratamento Fora do Domicílio -
TFD
é regulamentado pela Portaria do Ministério da Saúde nº 055, de 24 de fevereiro de 1999, sendo este concedido, exclusivamente, aos pacientes atendidos na rede pública ou conveniada/contratada do SUS (art. 1º, § 2º, da Resolução citada).

Do mesmo modo, faz-se necessário compreender o que é e, qual a finalidade do TFD - TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO. Destarte, válido se torna a transcrição do trecho do Manual Estadual do Tratamento Fora do Domicílio do Estado do Pará, que assim dispõe:

“Portarias ministeriais, inclusive a Portaria SAS/MS n.º 055/1999, que instituiu o
Tratamento Fora de Domicílio – TFD como instrumento importante de acesso ao sistema de saúde fora de seu domicílio
, quando esgotadas todas as alternativas de solução no município de sua residência ou no Estado, desde que sejam obedecidas as normas e a essência de seu objeto de direito.

[...]

1. DA MISSÃO DO TFD 1.1 O Tratamento Fora do Domicílio (TFD)
tem por missão viabilizar assistência integral à saúde dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), proporcionando o acesso aos serviços de saúde especializados em outros municípios e ou estados da Federação, quando esgotados todos os recursos técnicos no município ou estado de residência do paciente, segundo metas pactuadas e legislações vigentes
.” (grifo nosso)

Após análise do caso, conforme laudo médico e documentos juntados ao processo principal (Id. 9319869 - Pág. 17/25), constata-se que a menor agravada foi
diagnosticada com
Glioma de alto grau difuso de linha média/tronco difuso, estando atualmente em tratamento no Estado de São Paulo, no Hospital GRAACC, por tempo indeterminado
, necessitando, por este motivo, receber ajuda de custo referente ao TFD, a fim de que a infante dê continuidade ao seu tratamento.

Com efeito, comprovada a urgência e necessidade de cumprimento das determinações médicas, deve o agravante assegurar o direito à saúde da Agravada, assegurado constitucionalmente no art. 196, senão vejamos:

Art. 196 - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Desta forma, compete ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Interpretando a norma constitucional, Alexandre de Morais traçou o seguinte entendimento:

O
direito à vida e à saúde, entre outros, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Esse fundamento afasta a ideia de predomínio das concepções transpessoalistas de Estado e Nação, em detrimento da liberdade individual. (
MORAIS, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada.

São Paulo: Atlas, 2002. P.1905.).

Logo, o Estado, em sua acepção ampla (União, Estado, Distrito Federal e
Município
), tem o dever constitucional de fornecer às pessoas o tratamento necessário à sua sobrevivência e melhoria de qualidade de vida, por se tratar de serviço de relevância pública, conforme se observa no RE 393.175-AgR, de Relatoria do Ministro Celso de Mello:

PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE E DOENÇA MANÍACO-DEPRESSIVA CRÔNICA, COM EPISÓDIOS DE TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5º, "CAPUT", E 196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQÜÊNCIA CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. -
O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional
. [...] Precedentes. (RE 393175 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00140 EMENT VOL-02262-08 PP-01524). (grifos nossos).

As normas contidas nos artigos 196 e 198 da CF/88 possuem natureza programática ao implementarem políticas de governo a serem seguidas pelo legislador ordinário, pois traçam diretrizes e fins colimados pelo Estado na consecução dos fins sociais, tal circunstância, no entanto, não afasta a responsabilidade do Estado do Pará em garantir o direito essencial do ser humano à saúde, a qual consiste em um direito fundamental indissociável do direito à vida.

Desta forma, cabe ao Poder Público a obrigação de tornar efetivas as prestações de saúde, incumbindo-lhe promover em favor das pessoas e da comunidade medidas preventivas e de recuperação, que fundadas em políticas públicas idôneas, tenham por finalidade viabilizar e dar concreção ao que dispõe o art. 196, CF/88.

Neste sentido, colaciona-se julgado do STF:

E M E N T A: PACIENTE PORTADORA DE DOENÇA ONCOLÓGICA – NEOPLASIA MALIGNA DE BAÇO – PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS FINANCEIROS –
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO
(CF, ARTS. 5º, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

(RE 716777 AgR, Relator(a):

Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 09/04/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013). (grifos nossos).

Este Egrégio Tribunal de Justiça posiciona-se no mesmo sentido:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO CASO. CONSTITUCIONAL.
AÇÃO ORDINÁRIA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. PRELIMINARES. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. AFASTADAS. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 20, §4º DO CPC/73. MINORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da decisão apelada. PRELIMINARES

2. Ilegitimidade Passiva do Estado do Pará. A saúde é responsabilidade do Estado que, em seu sentido amplo, compreende todos entes federados (União, Estado e Municípios, além do Distrito Federal), não havendo falar em fatiamento de atribuições quando se trata da prestação dessa garantia constitucional. 3. Perda do objeto. Não há que se falar em superveniente perda do objeto diante da decisão que deferiu a tutela antecipada, eis que tal fato não afasta a possibilidade de se apurar, com o julgamento do mérito da demanda, o cabimento da medida da forma consoante pretendida. MÉRITO

4. O direito à saúde, constitucionalmente assegurado, revela-se como uma das pilastras sobre a qual se sustenta a Federação, o que levou o legislador constituinte a estabelecer um sistema único e integrado por todos os entes federados, cada um dentro de sua esfera de atribuição, para administrá-lo e executá-lo, seja de forma direta ou por intermédio de terceiros. 5. Impende assinalar a existência de expressa disposição constitucional sobre o dever de participação dos entes federados no financiamento do Sistema Único de Saúde, nos termos do art. 198, parágrafo único. Precedentes do C. STJ e STF, legitimidade do Município, do Estado e da União Federal, no que pertinente à obrigação para viabilizar o tratamento de saúde dos que dele necessitam. 6. Reexame Necessário e Recurso de Apelação conhecidos e parcialmente providos, a fim de minorar os honorários advocatícios para o importe de R$1.000,00, mantendo, quanto ao mais, a sentença de 1º grau. (TJPA, 2017.01432779-35, 173.177, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-11). (grifos nossos).

REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO. DEVER DE ARCAR COM OS CUSTOS DA PACIENTE COM MOLESTIA GRAVE. SENTENÇA MANTIDA.

1- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

2-
Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida
. 3-
A determinação judicial não fere o princípio da isonomia e impessoalidade, tampouco viola o princípio da separação dos poderes, porquanto não pretende o Poder Judiciário imiscuir-se no papel da Administração na definição das prioridades de atendimento
. Em verdade, o Judiciário busca dar efetividade mínima às disposições insertas no art. 196 da Constituição Federal e, desse mister não pode se omitir. 4- Nesse contexto, impõem-se a manutenção da sentença. (TJPA, 2017.00743164-64, 170.950, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

Portanto, a imposição ao Município de Jacundá, no sentido de providenciar a inclusão da apelada no programa TFD, encontra respaldo na Constituição da República e na legislação infraconstitucional, em observância à proteção integral concedida aos cidadãos.

Apenas à título de registro, neste momento, deixo de conhecer da Tese de
necessidade de direcionamento para o cumprimento da obrigação (Tema 793), vez que
em eventual necessidade de reconhecimento do ressarcimento, em caso de realização dos procedimentos médicos por parte do Ente Estadual, deverá ser apreciada pelo Magistrado de origem após a devida instrução processual.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
para manter a decisão agravada inalterada.

Diante do julgamento definitivo do Agravo de Instrumento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/10/2023